Tribunal: TJBA
Processo: 8025319-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025319-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA BAQUEIRO HUET

Advogado(s)
:
EMILY RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE PLANO EMPRESARIAL INDIVIDUALMENTE. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. BOLETOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTOS EM FAVOR DE EMPRESA DIVERSA DA ADMINISTRADORA DO PLANO. PARTE QUE NÃO É FUNCIONÁRIA NEM SÓCIA DA EMPRESA VINCULADA AO PLANO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025319-42.2025.8.05.0000 em que é agravante SONIA MARIA BAQUEIRO HUET e em que são agravadas a MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA., a BRASILPLAN REPRESENTACOES DE INFORMATICA LTDA. e a BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator